Tribunal: STF
Processo: HC 95947
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE 
   INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I - A alegação de não 
   reconhecimento das atenuantes de primariedade e de bons 
   antecedentes não foi submetida à apreciação do Tribunal a quo, o 
   que impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de
   instância e de extrapolar-se os limites de competência do STF 
   descritos no art. 102 da Constituição Federal.
II - Ordem não 
   conhecida.